Tribunal: TJSP
Processo: 1006549-52.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Auto de Infração – Exercícios de 2014 a 2017 – Desistência das ações judiciais como uma das condições do acordo – Perda superveniente do interesse processual configurada – Precedentes do STJ – Princípio da causalidade – Ônus de sucumbência a cargo da embargante, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Auto de Infração – Exercícios de 2014 a 2017 – Desistência das ações judiciais como uma das condições do acordo – Perda superveniente do interesse processual configurada – Precedentes do STJ – Princípio da causalidade – Ônus de sucumbência a cargo da embargante, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado (R$ 49.940,62, em dezembro de 2022). Recurso da Municipalidade provido, e prejudicado o da embargante.